Tribunal: TJMT
Processo: 0001630-36.2010.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001630-36.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEIVID DA SILVA DE PAULA - CPF: 021.468.251-03 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BOX INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.369.286/0001-99 (VÍTIMA), LEANDRO MARCOS HOECKELE - CPF: 864.947.089-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID DA SILVA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA –
LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A DATA DOS FATOS E A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.234/2010 – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO.

Ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada, de modo que, deve ser declara extinta a punibilidade do indivíduo, condenado à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, quando verificado que entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia, decorreu lapso temporal superior a 08 (oito) anos, de acordo com o disposto no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso IV, ambos do Código Penal, e artigo 110, §§ 1º e 2º, do mesmo
diploma legal
, com redação anterior à introdução da Lei n. 12.234/2010.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001630-36.2010.8.11.0042

APELANTE: DEIVID DA SILVA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pela defesa de DEIVID DA SILVA PAULA contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, jugando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito de furto qualificado, disposto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal (Sentença – id. 167078212).

Segundo o descrito na inicial acusatória, o ilícito praticado pelo recorrente ocorre na data de 12 de dezembro de 2008, sendo que a denúncia fora recebida em 27 de junho de 2017 (id. 167078472).

Nas razões recursais, a defesa suscitou preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pois da data dos fatos até o recebimento da denúncia transcorrera prazo superior a 08 (oito) anos, consumando-se, assim lapso temporal necessário para extinguir a punibilidade do apelante pela prescrição.

No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 170173152).

Contrarrazões e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo acolhimento da preliminar suscitada pela defesa para que seja extinta a punibilidade do réu ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c art. 109, inciso IV, do Código Penal (id. 175253159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID DA SILVA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de DEIVID DA SILVA PAULA contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, jugando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito de furto qualificado, disposto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Segundo o descrito na inicial acusatória, o ilícito praticado pelo recorrente ocorre na data de 12 de dezembro de 2008, sendo que a denúncia fora recebida em 27 de junho de 2017.

Irresignada com a sentença, a defesa suscitou preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, no mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após detida análise, tenho que assiste razão à defesa quanto ao acolhimento da preliminar.

Pois bem.

A prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

E, na hipótese dos autos, tem-se que a prescrição deverá ser reconhecida, ainda que em relação ao lapso temporal entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia.

De acordo com o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, devendo ser aferida na forma como prevista no artigo 109 do mesmo diploma legal, e, de acordo com a redação do artigo 110, § 2º, daquele mesmo diploma legal, vigente à época dos fatos:

“§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.”

A propósito:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data dos fatos e os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, aplicando-se, ainda, a redação dos §§1º e 2º do artigo 110 do mesmo diploma legal, tendo em vista que o delito ocorreu antes da vigência da Lei n. 12.234/2010. (TJMT, AP NU 0004571-33.2008.8.11.0040)”
(N.U 0003273-19.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023).

“(...) 1. Após o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada ao réu. 2. Em se tratando de crime cometido antes da vigência da Lei 12.234/10, é possível o reconhecimento da prescrição retroativa tendo por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. 3. O lapso temporal deve ser considerado pela metade quando o agente possui menos de 21 anos à época dos fatos. 4. Verificando-se que entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia transcorreu prazo superior ao lapso prescricional determinado pela pena in concreto, forçoso se mostra o reconhecimento da extinção da punibilidade da agente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa. 5. Declarada extinta a punibilidade do réu. Demais pedidos julgados prejudicados.”
(TJ/MG – Ap. Crim. 0043765-15.2010.8.13.0525 – 7ª CCrim – Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos – julgado em 23.3.2022).

Portanto, aplicando-se o entendimento, tem-se,
in casu
, que o apelante foi condenado à reprimenda de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, o que gera o prazo prescricional de 08 (oito) anos, conforme a regra descrita no inciso IV, do artigo 109 do Código Penal.

E, tendo em vista que os fatos ocorreram em
12 de dezembro de 2008, sendo que a denúncia fora recebida em 27 de junho de 2017
, verifica-se que nesse interregno decorreu o lapso temporal necessário para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Diante do exposto, e com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela defesa e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do recorrente, pelo ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, c/c art. 110, §§1º e 2º, todos do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 12.234/2010, restando prejudicado o recurso interposto.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023